Tribunal: TJES
Processo: 0005423-52.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005423-52.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTEL ARMAZEM E TRANSPORTES LTDA

APELADO: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
Apelação Cível – Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal – Rejeição – Mérito – Ação Regressiva – Termo Inicial do Prazo Prescricional – Data do Pagamento da Indenização pela Seguradora – Responsabilidade Civil Subjetiva – Dever de Reparação de Dano Material – Comprovação do Prejuízo – Ônus da Prova – Art. 373, II, do CPC – Recurso Desprovido.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne adequadamente a decisão recorrida, apresentando fundamentos pertinentes. No presente caso, ainda que reiteradas as teses da contestação, as razões recursais demonstram claramente o interesse de reforma, preenchendo, portanto, o requisito de admissibilidade. Precedentes do STJ corroboram tal entendimento. Preliminar rejeitada.

2. O prazo prescricional para a ação regressiva da seguradora contra o causador do dano inicia-se na data do pagamento da indenização ao segurado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. Acerca da responsabilidade civil subjetiva, tem-se que, consoante os ditames do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ensejando,
ex vi legis
, o dever de indenizar.
In casu
, restou evidenciado no conjunto probatório dos autos que o preposto da Apelante, ao conduzir veículo de sua propriedade, invadiu a contramão de direção e deu causa ao acidente que ensejou dano material suportado pela Apelada por força de apólice de seguro indicada nos autos.

4. Embora a alegação da Apelante, não há nos autos quaisquer elementos de prova em sentido contrário que sejam capazes de infirmar a veracidade e a consistência dos documentos e dos fatos apresentados pela demandante. Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina a necessidade de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUSCITADA PELA APELADA

O princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na contestação, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais a Apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

De início, a Apelante reitera, em suas razões recursais, a tese de prescrição da pretensão autoral, alegando, para tanto, que o termo inicial do prazo prescricional é a data do acidente de trânsito e que o atraso na realização da citação não pode ser imputado aos mecanismos do Judiciário.

Todavia, não vislumbro razões que sustentem tal entendimento.

Importa destacar, primeiramente, que a Apelada, seguradora, busca o ressarcimento de valores despendidos em razão de sinistro ocorrido com o seu segurado, à luz dos efeitos da sub-rogação disciplinada no art. 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional para a ação regressiva da seguradora contra o terceiro causador do dano não pode ser confundido com o termo inicial do prazo prescricional do direito do segurado contra o causador do dano.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que o prazo prescricional para a seguradora exercer a pretensão regressiva contra o causador do dano inicia-se na data em que esta efetua o pagamento ao segurado. O entendimento é elucidado no seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM RAZÃO DE FURTO DE CARGA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO AO SEGURADO. RREXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. (...) 4. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, efetuado o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, pode a seguradora, por força da sub-rogação operada, buscar o ressarcimento do que despendeu, dentro do prazo prescricional aplicável à relação originária e nos mesmos limites que assistiam ao segurado.
Precedentes. 5. Isso não implica, contudo, que esteja a seguradora sujeita ao prazo prescricional já deflagrado em face do segurado.
Com efeito, em observância ao princípio da actio nata, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de regresso somente pode ser iniciado quando surja para a seguradora pretensão exercitável, o que apenas ocorre na data em que efetuado o pagamento da indenização ao segurado
. (...) 8. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (REsp n. 1.842.120/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020 – grifei)

Dessa forma, resta claro que o termo inicial da prescrição trienal, no presente caso, não é a data do acidente de trânsito (09/04/2010), mas sim a data do pagamento realizado pela seguradora ao seu segurado (13/07/2011 – fls. 188), entendimento que se coaduna com o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que nasce para o titular o direito de ação, isto é, quando ele pode exigir em juízo o cumprimento da obrigação.

Assim, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu em 09/04/2013 (fls. 02), resta evidenciado a não consumação do prazo prescricional trienal na hipótese vertente.

Quanto à caracterização da obrigação da Apelante em reparar o dano suportado pela seguradora, não tenho dúvidas quanto ao acerto da conclusão esposada pelo magistrado
a quo
.

Acerca da responsabilidade civil subjetiva, tem-se que, consoante os ditames do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ensejando,
ex vi legis
, o dever de indenizar.

No contexto específico dos acidentes de trânsito – como no caso dos presentes autos –, a atribuição de responsabilidade civil demanda a comprovação inequívoca do dolo ou culpa
lato sensu
do agente causador, traduzida na condução temerária, desatenta ou desobediente às normas de trânsito. Desta feita, restando patente o nexo causal entre a conduta culposa e o evento danoso, emerge a obrigação inarredável de reparar o prejuízo experimentado pela vítima, abrangendo tanto os danos materiais quanto os morais, em conformidade com os princípios retores da reparação integral e da justiça compensatória.

In casu
, restou evidenciado no conjunto probatório dos autos que o preposto da Apelante, ao conduzir veículo de sua propriedade,
invadiu a contramão
de direção e deu causa ao acidente que ensejou dano material suportado pela Apelada por força de apólice de seguro indicada nos autos.

Como se denota do Boletim de Ocorrência de fls. 166/170, o sinistro foi causado pelo preposto da Apelante que, enquanto condutor do veículo de placa MQZ 5749, perdeu o controle de direção, invadindo a contramão de direção, o que resultou na colisão com o V2 (placa GLF 4247):

“O V1 VW/8.120 branco perdeu a direção, invadiu a contramão de direção colidindo lateralmente o V2 MB/L 113 Placa GLF 4247 amarelo.” (fls. 167)

Na esteira da fundamentação adotada na r. sentença, sabe-se que o Código Brasileiro de Trânsito impõe que o condutor de veículo automotor deve dirigi-lo com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança, o que não restou observado no caso concreto.

No que se refere ao valor do dano, a Apelante sustenta a tese de que a Apelada não logrou demonstrar o valor suportado.

Pelos documentos de fls. 188, a Apelada logrou demonstrar que efetuou o pagamento de indenização ao seu segurado no valor de R$ 197.040,26 (cento e noventa e sete mil, quarenta reais e vinte e seis centavos), em razão da perda da carga transportada por seu segurado (relatórios de vistoria de fls. 292/302v), tendo recebido, posteriormente, consoante se pode inferir do documento de fls. 190, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da seguradora da Apelada.

Considerando que a apólice do seguro mantido pela Apelada e a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS não foi suficiente para cobrir a totalidade do dano, restou em aberto a quantia de R$ 97.040,26 (noventa e sete mil, quarenta reais e vinte e seis centavos), que é, precisamente, o valor pretendido nesta demanda.

Embora a alegação da Apelante, não há nos autos quaisquer elementos de prova em sentido contrário que sejam capazes de infirmar a veracidade e a consistência dos documentos e dos fatos apresentados pela demandante. Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina a necessidade de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Desse modo, diante da ausência de provas que contrariem os documentos apresentados, devem prevalecer as evidências coligidas aos autos pela Apelada, tal como consignado na r. sentença vergastada, restando caracterizada a ocorrência do dano material e, consequentemente, a obrigação de sua reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) os honorários fixados na r. sentença, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)